Tribunal: TJDFT
Processo: 0710673-17.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Inviável o reconhecimento do desequilíbrio da avença quando não demonstrada a ocorrência de enorme vantagem para uma parte e imenso prejuízo para a outra. O Superior Tribunal de Justiça, em conclusão de julgamento de Recurso Especial, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu pela legalidade da capitalização de juros em contratos celebrados após 31.3.2000, nos termos da Medida Provisória no 2.170-01/2001, sendo possível a cobrança de juros capitalizados mensalmente. Conforme o enunciado da Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal, não se aplicam as disposições do Decreto n. 22.626/1933 às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional, afastando-se, portanto, a vedação de cobrança, pelas instituições financeiras, de taxas de juros superiores a 1% ao mês, sobretudo porque não demonstrada a abusividade dos juros aplicados.